Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-67.2007.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000129-67.2007.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL BELÉM/PA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SERGIO BRAGA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. RETENÇÃO DE VEÍCULO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA GARANTIR AO IMPETRANTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NÃO REALIZAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DEPÓSITO DO VEÍCULO APREENDIDO QUE EXTRAPOLEM O LIMITE MÁXIMO DE 30 DIAS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Deve ser mantida a concessão da segurança quando constatado que a r. sentença se encontra alinhada à legislação e jurisprudência pátrias, possuindo o
impetrante direito líquido e certo de retirar seu veículo do pátio de apreensão do DETRAN, sem a necessidade de realizar o pagamento da taxa de estadia que extrapole o limite máximo de 30 dias.

2.
Remessa conhecida,
para confirmar integralmente a r. sentença. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, e no mérito, manter a sentença reexaminada integralmente, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que - nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por
SÉRGIO BRAGA CORDEIRO
, contra ato atribuído ao
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN)
- concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente concedida, “
para garantir o direito do impetrante em poder regularizar a situação do seu veículo, devendo realizar o pagamento tão somente das multas do art. 262 do Código de Trânsito, que constem datada de 24.03.2007 até 23.04.2007
”.

Consta na exordial da ação mandamental (PJe ID nº 4.742.515), em breve síntese, que o impetrante teve seu veículo apreendido em uma blitz, tentando resolver a situação junto ao DETRAN, o que acabou não sendo possível, em face da mencionada autarquia ter condicionado a liberação do veículo à cobrança de diárias de retenção acima de 30 dias, violando o disposto no art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, para “
determinar que o impetrado se abstenha de efetuar cobrança relativa a apreensão do veículo em desconformidade com o artigo 262 do CTB
” (PJe ID nº 4.742.518).

A autoridade impetrada apresentou suas informações (PJe ID nº 4742520).

O Ministério Público de 1º Grau ofertou parecer pela concessão da segurança (PJe ID nº 4.742.522).

Na sequência, sobreveio a sentença de concessão da ordem (PJe ID nº 4.742.526), sendo os autos, ante a não interposição de recurso voluntário pelas partes, remetidos à esta e. Corte em remessa necessária e distribuídos à minha relatoria por sorteio.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09 e art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Adianto, de pronto, que a r. sentença se mostra escorreita e merece ser mantida.

Digo isso, pois, na linha do parecer do Ministério Público de 1º Grau, dos fundamentos expostos na sentença concessiva da segurança e do parecer do
custos iuris
,
é inegável a conclusão de que o impetrante possuiu o direito líquido e certo de retirar seu veículo do pátio de apreensão do DETRAN sem a necessidade de realizar o pagamento da taxa de estadia que extrapole os 30 dias
, nos termos do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, vigente à época da apreensão do veículo,
in verbis:

“Art
.
262
. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora,
com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias
, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN”
(grifei).

A propósito, sobre essa questão, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Resp. nº 1.104.775/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, pacificou a matéria, limitando a mencionada taxa até os 30 primeiros dias da apreensão, conforme se demonstra com a ementa do mencionado precedente:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. (...)
2. Pagamento das despesas de depósito somente pelos primeiros trinta dias de apreensão. 2.1. A pena de apreensão, nos termos do art. 262 do CTB, impõe o recolhimento do veículo ao depósito ‘pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN’. Assim, por tratar-se de penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a que alude o dispositivo
. 2.2. Nada obstante, a retenção do veículo como medida administrativa, que não se confunde com a pena de apreensão, deve ser aplicada até que o proprietário regularize a situação do veículo, o que poderá prolongar-se por mais de 30 dias, pois o art. 271 do CTB não estabelece qualquer limitação temporal. 2.3. Assim, não há limites para o tempo de permanência do veículo no depósito. Todavia, o Estado apenas poderá cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, sob pena de confisco. 2.4. O proprietário deve proceder a regularização hábil do veículo, sob pena de ser leiloado após o nonagésimo dia, a teor do que determina o art. 5º da Lei 6.575/78. 2.5.
Esta Corte assentou entendimento de que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem natureza jurídica de taxa, e não de multa sancionatória, pois presentes a compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito. 2.6. Nesses termos, o prazo de 30 dias previsto no art. 262 do CTB garante ao contribuinte, em atenção ao princípio do não-confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e ilimitado, além desse prazo, afastando assim a possibilidade, não remota, de que o valor da taxa ultrapasse o do veículo apreendid
o. 2.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. Recurso especial provido em parte. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.”
(
REsp 1104775/RS
, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009 – grifei).

Na mesma direção, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN/PR. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DEPÓSITO LIMITADA AOS PRIMEIROS 30 (TRINTA) DIAS DE APREENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 262, ‘CAPUT’, DO CTB, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. Nº 1.104.775/RS, JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. a)
Na hipótese, deve ser mantida a sentença que reconhece o direito líquido e certo da impetrante no tocante à limitação de pagamento das despesas de depósito de veículo aos primeiros 30 (trinta) dias de apreensão. b) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘a pena de apreensão, nos termos do art. 262 do CTB, impõe o recolhimento do veículo ao depósito 'pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN'. Assim, por tratar-se de penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a que alude o dispositivo
” (REsp 1104775/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009).” (
TJPR
- 2ª C.Cível - 0004550-78.2018.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Rogério Kanayama - J. 03.03.2020) TJ-PR - REEX: 00045507820188160004 PR 0004550-78.2018.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 03/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2020 - destaquei).

-----------------------------------------------------------------------------------------

“
REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO. DESPESAS DE GUINCHO E DIARIAS LIMITADAS A TRINTA DIAS.
CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL ISENÇÃO. 1. O pagamento das despesas de estadia do veículo em depósito limita-se ao período máximo de 6 (seis) meses, mostrando-se ilegal a cobrança a maior. Inteligência do art. 328, § 5, da Lei nº 13.160/2015, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. 2.
Na hipótese, considerando que fato ocorreu em 2015, sendo a ação proposta no mesmo ano, ou seja, anteriormente a alteração da legislação, a liberação do veículo ocorrerá mediante o prévio pagamento das despesas com guincho e diárias de depósito, pelo proprietário, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, consoante estabelecia o art. 262 do CTB
. 3. O DETRAN, por ser autarquia estadual, pertencente ao Ente Federado Estadual, é isento do pagamento das custas processuais quando o processo tramita em cartório estatizado, situação essa que caracteriza o instituto da confusão previsto no artigo 381 do CCB. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Reexame Necessário Nº 70077920387, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/06/2018).”
(TJ-RS - REEX: 70077920387 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 20/06/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/08/2018 – grifei).

Destarte, exigir o pagamento de diárias que ultrapassem o limite máximo de 30 (trinta) dias, permitido por lei, como ocorrido no caso concreto, configura-se prática irregular e ilegal, sendo imperiosa a manutenção da r. sentença.

Ad argumentandum tantum
, impõe salientar que, a despeito do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro ter sido posteriormente revogado, passando a matéria a ser regulamentada no art. 271 do mesmo diploma legal, que aumenta o limite para seis meses, fato é que tal alteração ocorreu somente anos após a apreensão do veículo do impetrante, não podendo ser aplicada, dessa forma, ao presente caso.

Ante o exposto, na linha do parecer do Ministério Público de 2º Grau,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença em todos os seus termos, eis que irrepreensíveis os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/12/2021